Tribunal: TJMT
Processo: 0001257-26.2019.8.11.0030
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001257-26.2019.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RONYELCO COSTA PEREIRA - CPF: 054.193.401-51 (APELANTE), VANIA DOS SANTOS - CPF: 840.107.891-15 (ADVOGADO), EULINA OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 971.794.771-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –

TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO; FALTA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA; AUSÊNCIA DE EXAMES TOXICOLÓGICO E GRAFOTÉCNICO; INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL; PROVAS INSUFICIENTES; PENA-BASE DESPROPORCIONAL; REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO; REGIME MAIS BRANDO – PEDIDOS DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA; ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS, REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO, COM SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS -
PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO - DILIGÊNCIA POLICIAL DECORRENTE DE ATO DE FLAGRANTE – APREENSÃO DA DROGA – PARECER DA PGJ – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS -

FÉ PÚBLICA E IDONEIDADE – JULGADOS DO STJ E TJMT – PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE

REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – ATO NÃO REALIZADO POR
IMPOSSIBILIDADE MATERIAL

- CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA - PREMISSA DO STJ – PRESENÇA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO NO ATO – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO –

PRELIMINARES REJEITADAS

–
EXAME TOXICOLÓGICO – NÃO OBRIGATORIEDADE - DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO – ORIENTAÇÃO DO STJ – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT

–

CONDIÇÃO DE USUÁRIO - RESPONSABILIDADE PENAL NÃO ELIDIDA – ENUNCIADO 3 DO TJMT -

LIÇÕES DOUTRINÁRIAS – EXAME GRAFOTÉCNICO – PRESCINDIBILIDADE -
APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NA SUA RESIDÊNCIA -

CIRCUNSTÂNCIAS COMPATÍVEIS COM A TRAFICÂNCIA -

JULGADO DO TJSP

-

PERÍCIA EM JOIAS APREENDIDAS – IRRELEVÂNCIA DA PROVA

- CONDENAÇÃO SUSTENTADA NOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRODUZIDOS – PREMISSAS DO STJ -

DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES –
APREENSÃO DE PORÇÕES

DE MACONHA

E CARTA SOLICITANDO ENTREGA DE ENTORPECENTES – TRÁFICO “FORMIGUINHA – CONFIGURAÇÃO – FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA – ATOS DE COMÉRCIO

–

IRRELEVÂNCIA –– ENUNCIADOS CRIMINAIS 7 E 8 DO TJMT – ARESTOS DO TJMT – ABSOLVIÇÃO

IMPROCEDENTE – PENA-BASE

–

ELEVAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL –NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA [52,77 G DE MACONHA] – DESPROPORCIONALIDADE – DECISÃO DO TJMT –

VALORAÇÃO AFASTADA

– REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA - FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/6 – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ – TRÁFICO PRIVILEGIADO – PRIMARIEDADE – REQUISITO NÃO PREENCHIDO – REGIME INICIAL FECHADO – MANUTENÇÃO – PREMISSA DO STJ –SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS –

INCABÍVEL

– REQUISITO DO ART. 44, I DO CP – PREQUESTIONAMENTO

– RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

Em

busca pessoal e domiciliar, não se pode superestimar a versão do infrator, no conflito exercício de autodefesa,

em desprestígio/relativização à

narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de

fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).

“ A jurisprudência consolidada nesta Corte Superior é no sentido de que, nos casos de crime permanente, não há ilegalidade na busca e apreensão por violação de domicílio, uma vez que a própria Constituição Federal autoriza a entrada da autoridade policial seja durante o dia, seja durante a noite, independente da expedição de mandado judicial. III - In casu, considerando que o paciente foi preso em flagrante pelo delito de tráfico de drogas, bem como, mediante sua autorização, houve a posterior apreensão em sua residência de drogas, caracterizado está o crime permanente, mostrando-se prescindível o mandado judicial para tanto.
” (STJ, HC no 471.650/SC)

Diante da impossibilidade material de realização da audiência de custódia e presentes os pressupostos para a
“conversão do flagrante em prisão preventiva torna superada a alegação de nulidade”
relativamente a sua falta

(STJ,
RHC no 117.991/RS).

Ausente prejuízo a direito subjetivo, mostra-se impertinente o apontamento de nulidade de ato processual,
ex vi lege
CPP, Art.563.

A alegação de dependência química de substâncias entorpecentes do apelante não enseja
“obrigatoriedade de realização do exame toxicológico, ficando a análise de sua necessidade dentro do âmbito de discricionariedade motivada do magistrado”
(STJ, RHC no 88.626/DF). No mesmo sentido:
TJMT, AP no 0000175-47.2015.8.11.0014.

A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente porque mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

O exame grafotécnico do manuscrito localizado em poder do apelante afigura-se prescindível quando há apreensão de substância entorpecente na sua residência, em circunstâncias compatíveis com a traficância (TJSP; Apelação Criminal no 0000343-45.2017.8.26.0569).

O indeferimento fundamentado da produção de prova irrelevante, impertinente ou protelatória para o julgamento da causa não constitui cerceamento

de

defesa,

mas

providência coerente com o devido

processo

legal

e

com

o

princípio da razoável duração do processo (STJ, HC no 142.836/DF).

No Processo Penal, a prova pericial afigura-se desnecessária quando o acervo probatório de mostrar suficiente para o deslinde da causa (STJ, HC 248.220/RS).

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8).

A conduta do apelante [manter em depósito, no interior de sua residência, porções individuais de maconha] configura tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, Ap no 54845/2016). Nesse tipo de tráfico urbano, o agente costuma realizar idas e vindas às bocas-de-fumo com o objetivo de apanhar drogas para fornecê-las conforme a procura dos usuários (OLIVEIRA, Adriano. As peças e os mecanismos do fenômeno tráfico de drogas e do crime organizado). Mesmo não pertencendo a estrutura do narcotráfico em larga escala, o tráfico “formiguinha”, após se fortalecer economicamente mediante a conquista de clientela, pode vir a transformar-se em uma organização com condições suficientes para legalizar o seu lucro através de “lavagem de dinheiro” (OLIVERA, Joselma Gomes Pereira. O Adolescente e o Tráfico de Drogas na Cidade de Dourados).

A pequena quantidade de drogas não descaracteriza a traficância, mesmo porque a forma de acondicionamento das drogas [porções individuais] também são indicativos de comercialização difusa (TJMT, AP no 0003528-74.2019.8.11.0008).

O tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, sendo irrelevante o fato de o agente não ser surpreendido em atos de comércio (TJMT, Enunciado Criminal 7).

A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente porque mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

“Considerando que a droga apreendida possui natureza pouco perniciosa e tratando-se de quantidade não expressiva (94,818g de maconha), é desproporcional e desarrazoado o aumento da pena - base, visto que não há outras circunstâncias desfavoráveis. ”
(TJMT, Ap no 0001787-64.2015.8.11.0064)

“A quantidade de aumento de pena em decorrência das agravantes genéricas deve se pautar pelo patamar mínimo fixado para as majorantes, que é de 1/6 (um sexto). A reincidência específica não enseja aumento da pena na segunda fase da dosimetria, de forma isolada, em patamar mais elevado. Precedentes.”
(STJ, HC no 473.289/SP)

A minorante do tráfico privilegiado apresenta-se inaplicável quando não preenchido o requisito da primariedade (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o).

“Tratando-se de réu reincidente, condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, impõe-se a manutenção do regime fechado, a teor do art. 33, § 2o, b, e § 3o, do CP).”
(STJ, AgRg no AREsp no 1637754/SP)

Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, apresenta-se incabível quando não preenchido o requisito disposto no art. 44, I do CP – pena inferior a quatro anos – (TJMT, Ap no 121724/2016).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001257-26.2019.8.11.0030 - COMARCA
DE NOBRES

APELANTE (S): RONYELCO COSTA PEREIRA

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por RONYELCO COSTA PEREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, nos autos de ação penal (Código 79224), que o condenou por tráfico de drogas a 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 886 (oitocentos e oitenta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado –

art. 33,
caput
da Lei no 11.343/2006 – (ID 42052980/ID 42052978).

O apelante suscita a nulidade: 1) das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial; 2) da sentença porque: a) não realizada audiência de custódia; b) por falta de exames toxicológico e grafotécnico; c) não periciadas as joias apreendidas. No mérito, sustenta que: I) as provas seriam insuficientes para condenação; II) a elevação da pena-base seria desproporcional; III) preencheria os requisitos do tráfico privilegiado; IV) faria jus a regime mais brando, com substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOBRES pugna pelo desprovimento do apelo (ID 42052507/ID 42052506).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Condenação – Irresignação defensiva – Preliminares: Anelada a concessão do direito de recorrer em liberdade – Inviabilidade – Permanência dos fundamentos que deram ensejo a prisão preventiva – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Ré que permaneceu segregado durante toda a instrução – Nulidade da busca domiciliar por ausência de mandado judicial – Teoria dos frutos da árvore envenenada – Inviabilidade – Não se exige mandado judicial para busca domiciliar em estado de flagrância – Crime de natureza permanente – Arguição de nulidade da prisão em flagrante em razão da não realização da audiência de custódia – Improcedência – Nulidade inexistente – Ausência de prejuízo – Nulidade por cerceamento de defesa em face da não realização do exame toxicológico, decorrente da dependência química – Insubsistência – Higidez mental demonstrada – A condição de usuário, ainda que atestada por laudo pericial, não excluiu a traficância – Arguição de nulidade por ausência de realização de exame grafotécnico e perícia nas joias apreendidas – Inexistência – Veracidade comprovada pela prova testemunhal – Prejuízo não verificado – Todas as preliminares aventadas pela defesa, são manifestamente improcedente e não merecem prosperar. No mérito: Requestada a absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Prova inequívoca quanto à autoria e materialidade delitivas – Palavra dos policiais que participaram da diligência – Pleitos subsidiários: Readequação da pena base aplicada para o mínimo legal – Possibilidade – Quantidade de droga pouco expressiva e natureza com menor potencial danoso, que não ensejam a exasperação no quantum fixado pelo magistrado de piso – Reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4o, do art. 33, da Lei Antidrogas – Impossibilidade – Não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do beneplácito – Réu que se dedicava a atividades criminosas – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Alteração de regime – Inadmissibilidade – Sanção aplicada superior a 04 (quatro) anos – Réu reincidente – Exegese do art. 44 do CP – Pelo provimento parcial do recurso, apenas para readequar a pena base fixada.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 43201965)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – (NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar [localização de substância entorpecente, anotações com contabilidade de tráfico, além de colares, pulseiras, aliança e celulares], por ter sido efetuada sem mandado judicial específico e/ou autorização do proprietário
.

Vejamos.

A diligência policial decorreu de ato de flagrante do apelante e foi precedida a busca domiciliar após os agentes policiais [Renan de Oliveira Ishi e

Diego Aparecido Gonçalves], integrantes da Policia Militar Força Tática 90, receberem denúncia anônima de comercialização de entorpecentes e

realizarem

rondas extensivas no Bairro Jardim Petrópolis, no Município de Nobres, quando visualizaram o apelante em situação suspeita e, ao abordá-lo, localizarem uma carta, “
vinda aparentemente da cadeia pública
”, solicitando 20g (vinte gramas) de maconha.

Extrai-se da narrativa dos policiais militares que o apelante, ao ser questionado sobre a carta, admitiu que comercializava entorpecentes e as armazenava em sua casa (ID 42049476).

A persecução policial, assim,

estendeu-se à

residência do apelante, sendo então localizadas, pelos

policiais militares, 52,77g (cinquenta e dois gramas e setenta e sete centigramas) de maconha, anotações relativas à venda de entorpecente [“
um caderno com duas páginas com contabilidade do tráfico (ex. marcos coqueiral = 400+100g) e uma folha A4 avulsa com outras anotações similares (ex. João = 2561 deve140g+300”
), além de três colares, uma pulseira, uma aliança e celulares (ID 4204976).

Como bem consignou a i. PGJ, quando “
se tem a configuração do estado de flagrância na prática do tráfico ilícito de drogas – crime de natureza permanente, se afigura absolutamente improcedente a tentativa da defesa de impingir nulidade ao processo à conta de suposta irregularidade na busca domiciliar realizada”
(Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 43201965).

Em

busca pessoal e domiciliar, não se pode superestimar a versão do infrator, no conflito exercício de autodefesa,

em desprestígio/relativização à

narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de

fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 17.12.2019).

Segue-se julgado do c. STJ:

“ A jurisprudência consolidada nesta Corte Superior é no sentido de que, nos casos de crime permanente, não há ilegalidade na busca e apreensão por violação de domicílio, uma vez que a própria Constituição Federal autoriza a entrada da autoridade policial seja durante o dia, seja durante a noite, independente da expedição de mandado judicial. III - In casu, considerando que o paciente foi preso em flagrante pelo delito de tráfico de drogas, bem como, mediante sua autorização, houve a posterior apreensão em sua residência de drogas, caracterizado está o crime permanente, mostrando-se prescindível o mandado judicial para tanto.
” (HC no 471.650/SC - Rel. Ministro Felix Fischer – 29.10.2018)

Considerada a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de flagrante], não se identifica qualquer ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes.

Isto posto,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO PRELIMINAR – (NULIDADE POR FALTA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante argui nulidade de sentença por não foi realizada audiência de custódia quando da conversão do flagrante em prisão preventiva.

Todavia, o Juízo singular [ao converter o flagrante em preventiva] justificou a não realização na audiência de custódia por ser titular da Comarca de Rosário Oeste e estar respondendo, em substituição legal, pela Comarca de Nobres local da pratica delitiva, e inexistir viabilidade técnica para a realização do ato por videoconferência (ID 42049468).

Diante da impossibilidade material de realização da audiência de custódia e presentes os pressupostos para a
“conversão do flagrante em prisão preventiva torna superada a alegação de nulidade”
relativamente a sua falta

(STJ,
RHC no 117.991/RS – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 19.12.2019).

Noutro giro, o apelante estava acompanhado de advogada [Nadja Barros Martins, OAB/MT no 21491 – ID 42049478] quando do interrogatório perante a autoridade policial, a elidir qualquer irregularidade da segregação cautelar ou desrespeito às garantias processuais e constitucionais.

Logo, ausente prejuízo da direito subjetivo,

mostra-se impertinente o apontamento de nulidade de ato processual,
ex vi lege
CPP, Art.563.

Por conseguinte, não há cerceamento de defesa a ensejar nulidade, igualmente, sob essa assertiva.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

O apelante defende, na forma de preliminares, a nulidade da sentença por falta de exame toxicológico para “
ajudar a entender grau de responsabilidade ou lucidez para definir se é ou não usuário de droga, ou comerciante de entorpecente
”; de exame grafotécnico
“no caderno e folhas com escrita que aparenta ser anotações de contabilidade da traficância”;
e de perícia nos adereços

apreendidos o que “
comprovaria [...] a quem pertencia as supostas joias
”, ou seja,

a irmã e sua genitora.

Ocorre que essas matérias não possuem natureza processual, a justificar conhecimento antecedente, recaindo sobre a materialidade e provas de não responsabilidade, a serem analisadas no exame de mérito.

Dito isso, vejamos.

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 02 de maio de 2019, por volta das 02h05min, na via pública e em residência particular localizada na Rua 08, s/no, Bairro Jardim Petrópolis, Nobres/MT, o denunciado RONYELÇO COSTA PEREIRA vulgo RONY, , com a vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta, trazia consigo e guardava, para venda e entrega ao consumo de terceiros, Ima 01 (uma) porção

de substância entorpecente análoga

a maconha; 01 (uma) porção substância entorpecente análoga à “SKANK”, substância esta que causa dependência física e psíquica, consoante positiva o auto de constatação preliminar, sem a autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar; 01 (um) papel A4 avulso contendo contabilidade de tráfico; 01 (um) caderno com duas páginas contendo contabilidade de tráfico; colares, pulseiras e aliança, objetos recebidos como forma de pagamento em troca de drogas; e 02 (dois) aparelhos celulares.

[...] Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por sua promotora de justiça signatária, denuncia RONYELCO COSTA PEREIRA, vulgo “RONY”, como incursos nas disposições do artigo 33, caput, da Lei Federal 11° 11.343/2.006”
(Rhyzea Lucia Cavalcanti de Morais, promotora de Justiça – ID 42049461)

O Juízo singular identificou a reponsabilidade penal do apelante e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A testemunha Renan de Oliveira Ishi, Policial Militar afirmou em juízo que em rondas, adentrou no bairro Petrópolis, ocasião encontrou o Ronyelço em frente sua casa; Que fizemos a abordagem, ocasião em que foi encontrado uma carta, a qual era do presídio pedindo 20g de drogas para ele, e falando que queria começar o “movimento lá dentro”, venda de drogas; Que em conversa ele confessou que tinha drogas, tendo nos encaminhado para dentro de seu quarto; Que localizamos porção média de maconha, Skank, e contabilidade de tráfico [...] (CD-ROM mídia).

A testemunha Diego Aparecido Gonçalves, Policial Militar, afirmou em juízo que fez a abordagem do acusado na porta da sua casa; Que tinha um material com ele, no bolso dele tinha uma carta; Que posteriormente ele informou que tinha drogas no quarto dele; Que fizemos a apreensão e o levamos para delegacia; Que a carta tinha várias informações com ligação ao crime de tráfico, da cadeia, sendo vinculada a ocorrência; Que havia uma porção de drogas, que tinha Skank no meio; Que estava em um vidro, tipo aqueles de doce; Que havia um rapaz na casa; Que a droga foi localizada dentro da casa dele; Que havia uns papéis usado para queimar; Que tinha joias, características de mulher; Que na carta tinha informações, ligação dele com traficantes de Rosário Oeste; Que tinha informação de preso pedido para ele apoio para fornecer material; Que foi encontrado caderno com a contabilidade do tráfico [...].(CD-ROM mídia).

A testemunha João Henrique Dal Pizzol, arrolada pela defesa afirmou em juízo que o acusado não é usuário de droga, conforme seu depoimento no CD-ROM mídia às 03min36seg.

O acusado em seu interrogatório tanto em sede policial como em juízo, negou a pratica do crime de tráfico, afirmando ser usuário de drogas.

Observa-se, ainda, que o acusado é contumaz na prática deste delito, pois já foi condenado por tráfico nesta comarca.

Salienta-se que, o acusado, como costuma acontecer em delitos desta natureza, nega amplamente os fatos, em contrariedade com os demais elementos de prova constantes dos autos, em que se verifica a apreensão de material relacionado ao tráfico de drogas e se extrai depoimentos firmes dos policiais que realizaram o flagrante, aptos a comprovar a existência de narcotráfico no local e respectivo envolvimento do réu.

Como se sabe, o caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, faz com que os policiais, na maior parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime, ainda, mais quando corroborados por outros elementos jungidos no caderno processual.

A forma de acondicionamento da droga e os objetos encontrados, forçam a conclusão de que se tratava de mercancia e não de consumo pessoal. Assim, materialidade e autoria delitivas restaram devidamente comprovadas. Portanto, de rigor a condenação do acusado pelo crime descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

3.1 Da tese defensiva – Causa de diminuição do art. 33, §4, da Lei de Drogas

[...]Nessa toada, em que pese não ser tecnicamente reincidente ou não possuir maus antecedentes, verifico que o acusado já restou condenado pela prática do crime de tráfico de drogas na ação penal de cód. 46093, que tramitou nesta comarca de Nobre/MT. [...].

Assim, inaplicável no caso em tela a benesse legal pleiteada, haja vista restar demonstrado que o denunciado não preenche os requisitos legais para sua concessão. [...]..

4.

DISPOSITIVO

Logo, à vista da fundamentação expendida, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e condeno o réu RONYELÇO COSTA PEREIRA, vulgo “RONY”, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas no art. 33, caput, da Lei Federal no 11.343/2006. [...].

Considerando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, denoto que:

a) Culpabilidade: normal à espécie; b) Antecedentes: possui maus antecedentes, em razão da condenação criminal nesta Comarca de Nobres/MT os processos de Códigos 46093. Porém, para não incorrer em bis in idem, já que também é reincidente, deixo de valorar. c) Conduta social: considerada normal; d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar; e) Motivos: comuns à espécie; f) Circunstâncias: não são relevantes; g) Consequências: não foram graves; h) Comportamento da vítima: a vítima é a saúde pública e não contribuiu para a ocorrência do crime.

i) Natureza da droga: deve ser valorada de forma negativa, tendo em vista que a droga, maconha, ser de alto poder degenerativo da pessoa, causando dependência. j) Quantidade da substância: valoro negativamente tendo em vista a quantidade apreendida (52,77 g, de maconha).

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 07 (sete) anos e 06(seis) meses de reclusão, com pagamento de 760 (setecentos e sessenta) dias-multa.

Em relação à segunda fase da aplicação da pena, não há atenuantes. Incide a agravante da reincidência conforme consta a condenação nos autos de Código 46093 nesta Comarca de Nobres/MT, razão pela qual agravo a pena em 1 (um) ano e 3 (três) meses, passando a dosá-la, nesta segunda fase, em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 886 (oitocentos e oitenta e seis) dias-multa, cada um no valor de 1/10 do salário mínimo vigente à época do crime.

Na terceira fase, ausentes as causas de aumento e diminuição, razão pela qual torno definitiva a pena em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 886 (oitocentos e oitenta e seis) dias-multa. [...].

Diante do teor do disposto no art. 33, §2o, “a”, FIXO o regime prisional de início FECHADO por se mostrar o mais adequado à hipótese, ainda mais levando em conta a reincidência. ”
(Renato José de Almeida Costa Filho, juiz de Direito – ID 42052980/ID 42052978)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo de Constatação Preliminar (ID 42051995) e Laudo Pericial no 3.14.2019.54749-01 (ID 42052482), os quais não sofreram impugnação.

Nas fases policial e judicial, foram ouvidos os policiais militares Renan de Oliveira Ishi e Diego Aparecido Gonçalves (ID 42049476/ID 42049477/Relatório de Mídias ID 42052514), Agnaldo Silva Correa (ID 42049477/Relatório de Mídias ID 42052514) e o apelante RONYELÇO COSTA PEREIRA (ID 42049466/Relatório de Mídias ID 42052514); na fase judicial foi ouvido ainda a testemunha

João Henrique Dal Pizzol (Relatório de Mídias ID 42052514).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 14.4.2019, por meio do Sistema Integrado de Operações de Segurança Púbica-CIOSP- foi recebida denúncia anônima de tráfico de drogas na cidade de Nobres/MT, no Bairro Jardim Petrópolis por uma pessoa conhecida por Rony que pertenceria ao “comando”, o qual seria alto, forte, moreno (ID 42049467);

-

no dia 2.5.2019, por volta das 2h, os policiais militares Renan de Oliveira Ishi e Diego Aparecido Gonçalves, realizando ronda ostensiva no bairro Jardim Petrópolis, em Nobres/MT, visualizaram o apelante em atitude suspeita. Realizada a abordagem, o apelante se identificou e, durante a revista pessoal, os policiais militares encontraram “
carta advinda da cadeia pública de Nobres, solicitando que o apelante levasse 20 (vinte) gramas de maconha”
. O apelante noticiou que comercializa entorpecente e que os armazena na sua residência, oportunidade que ao proceder buscas, localizado
“em seu quarto 01 (um) caderno com duas páginas contendo contabilidade de tráfico (ex. Marcos Coqueiral =400 +100 g), 01 (uma) folha de papel A4 avulsa, também com anotações de contabilidade de tráfico (ex: João = 2561 deve 140 g + 300), além de uma porção de maconha e um ponte de vidro com uma porção de “SKANK”, além de colares, pulseiras douradas, aliança, e dois celulares”
;

- os policiais militares Renan de Oliveira Ishi e Diego Aparecido Gonçalves, em ambas fases da persecução penal, relataram que

abordaram o apelante na porta da sua casa e encontraram com ele a carta oriunda da unidade prisional solicitando a entrega de entorpecentes
[
pedindo 20g de drogas para ele, e falando que queria começar o “
movimento lá dentro”
, venda de drogas]; que o ele informou que tinha droga em sua residência e que fora apreendido

“uma porção de drogas, que tinha Skank no meio”;
“
havia uns papéis usado para queimar
”;
“que tinha joias, características de mulher
”; “
foi encontrado caderno com a contabilidade do tráfico
” (Relatório de Mídias ID 42052514);

-

Agnaldo Silva Correa, em ambas as fases da persecução penal, relatou que estava na casa do apelante assistindo televisão quando a polícia chegou e não tem conhecimento sobre os bens apreendidos na residência
(
ID 42049477/Relatório de Mídias ID 42052514);

-

o apelante, na Delegacia e em Juízo, admitiu a propriedade das drogas, mas alegou que eram destinadas ao seu consumo (Relatório de Mídias ID 42052514).

A alegação de dependência química de substâncias entorpecentes do apelante não enseja obrigatoriedade de realização do exame toxicológico,
“ficando a análise de sua necessidade dentro do âmbito de discricionariedade motivada do magistrado”
(STJ, RHC no 88.626/DF -

Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca -14.11.2017).

Nessa linha, decidiu esta e. Primeira Câmara Criminal:

“
A dependência química, por si só, não impõe a obrigatoriedade da realização de exame de dependência, somente cabível quando houver fundada dúvida sobre a sanidade mental do réu ou sua capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de se determinar de acordo com esse entendimento. ”
(AP no 0000175-47.2015.8.11.0014 – Relator: Des.

Paulo da Cunha - 23.8.2019)

No caso, não se verifica qualquer indicativo de semi-imputabilidade ou de ser a alegada dependência química
“a causa determinante da pratica criminosa
”, como bem pontuado pela i. PGJ

(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 43201965).

De toda sorte, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente porque mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Se não evidenciada falta de à higidez mental, não há nulidade do processo sob a assertiva necessidade de exame de dependência toxicológica.

Quanto ao exame grafotécnico, verificam-se que foram apreendidos, no interior da residência do apelante, um “
caderno e folhas com escrita que aparente ser anotações de contabilidade da traficância
”, bem como uma carta subscrita por um detento [Leandro Almeida Pereira Souza] solicitando drogas (ID 42052466).

O apelante, em sua defesa preliminar, pediu a realização
“de exame grafotécnico no material juntado e no Denunciado para comprovar se

pertence de fato ao mesmo as supostas anotações”
(ID 42051968) e, nas alegações finais, reiterou essa pretensão; porém, o Juízo singular indeferiu o pedido por entender que a referida prova não era a
“única fonte necessária para o esclarecimento da verdade”
(Renato José de Almeida Costa Filho, juiz de Direito – ID 42052980/ID 42052978).

O exame grafotécnico do manuscrito localizado em poder do apelante afigura-se prescindível quando há apreensão de substância entorpecente na sua residência, em circunstâncias compatíveis com a traficância (TJSP; Apelação Criminal no 0000343-45.2017.8.26.0569 – Relatora: Des.a Gilda Alves Barbosa Diodatti -

19.8.2019).

Da mesma forma, a perícia nas joias apreendidas [três colares, uma pulseira, uma aliança] também foi indeferida por ter sido considerado que essa prova
“não interfere na materialidade, autoria ou na nulidade do processo, pois a defesa não trouxe aos autos, documentos hábeis”
(Renato José de Almeida Costa Filho, juiz de Direito – ID 42052980/ID 42052978).

Realmente, a pretendida prova pericial não possui relevância para apuração da conduta criminosa, uma vez que a propriedade das referidas joias poderia ser comprovada por outros meios de provas, dentre as quais documental e testemunhal.

O indeferimento fundamentado da produção de prova irrelevante, impertinente ou protelatória para o julgamento da causa não constitui cerceamento de defesa, mas providência coerente com o devido processo

legal

e

com

o

princípio da razoável duração do processo (STJ, HC no 142.836/DF – Relator:

Min.

Rogerio

Schietti

Cruz – 21.6.2016).

Além disso, a apreensão de objetos de valor sem origem lícita comprovada, embora sejam indicativos de traficância (STJ, HC 343.044/SC – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 30.9.2016), não ensejaram isoladamente a condenação do apelante, a qual está sustentada nos elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório, a elidir qualquer prejuízo à Defesa do apelante.

No Processo Penal, a prova pericial

afigura-se desnecessária quando o acervo probatório de mostrar suficiente para o deslinde da causa (STJ, HC 248.220/RS – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 30.4.2019).

Nesse contexto, não se verifica qualquer nulidade decorrente do indeferimento do exame grafotécnico e da prova pericial.

Em relação à pretendida absolvição, os policiais responsáveis pelo flagrante [Renan de Oliveira Ishi e Diego Aparecido Gonçalves] descreveram, coerentemente, toda a diligência que culminou na apreensão de 52,77g (cinquenta e dois gramas e setenta e sete decigramas) de maconha e da carta solicitando entrega de entorpecentes, na residência e posse do apelante.

Frise-se que os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Por outro lado, a conduta do apelante [manter em depósito, no interior de sua residência, porções individuais de maconha] configura tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, Ap no 54845/2016 – Primeira Câmara Criminal – 10.8.2016; Ap no 130333/2016 – Primeira Câmara Criminal – 18.8.2017).

No tráfico urbano, o agente costuma realizar idas e vindas às bocas-de-fumo com o objetivo de apanhar drogas para fornecê-las conforme a procura dos usuários (OLIVEIRA, Adriano. As peças e os mecanismos do fenômeno tráfico de drogas e do crime organizado. Disponível em: repositorio.ufpe.br). Mesmo não pertencendo a estrutura do narcotráfico em larga escala, o tráfico “formiguinha”, após se fortalecer economicamente mediante a conquista de clientela, pode vir a transformar-se em uma organização com condições suficientes para legalizar o seu lucro através de “lavagem de dinheiro” (OLIVERA, Joselma Gomes Pereira. O Adolescente e o Tráfico de Drogas na Cidade de Dourados: Sob uma perspectiva subcultural. Disponível em: jspui/bitstream/prefix/967 – Acesso em 12.6.2020).

Sob essa ótica, a pequena quantidade de drogas não descaracteriza a traficância, mesmo porque a forma de acondicionamento das drogas [porções individuais] também são indicativos de comercialização difusa, notadamente ao considerar que com o apelante foi aprendida uma carta oriunda de um detento da unidade prisional da Comarca de Nobres solicitando entrega de entorpecente (TJMT, AP no 0003528-74.2019.8.11.0008 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 13.3.2020).

Por caracterizar um ilícito de ação múltipla ou misto alternativo
,
o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), sendo irrelevante o fato de o agente não ser surpreendido em atos de comércio.

A escusa do apelante [drogas destinadas ao consumo pessoal] não se mostra verossímil ao se considerar que a diligência policial decorreu justamente de informações relativas à traficância praticada pelo apelante no bairro Petrópolis, no Município de Nobres.

Em suma, o envolvimento do apelante na traficância resulta demonstrada pelo contexto da apreensão e pelas provas testemunhais produzidas (TJMT, AP no 0000180-48.2019.8.11.0008 – Relator: Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 13.12.2019).

Assim sendo, o pleito absolutório mostra-se improcedente.

No tocante à pena-base, a elevação em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses acima do mínimo legal, com base exclusivamente na natureza e quantidade da droga [ 52,77 g de maconha], não se revela proporcional.

Nesse sentido, este e. Tribunal decidiu:

“Considerando que a droga apreendida possui natureza pouco perniciosa e tratando-se de quantidade não expressiva (94,818g de maconha), é desproporcional e desarrazoado o aumento da pena - base, visto que não há outras circunstâncias desfavoráveis. ”
(Ap no

0001787-64.2015.8.11.0064 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva -

Terceira Câmara Criminal – 8.2.2017)

Logo, afasta-se a valoração desfavorável da natureza e quantidade da droga e, consequentemente, redimensiona-se a pena-base ao mínimo legal, qual seja 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

Confirmada a reincidência específica [condenação por tráfico de drogas a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, transitada em julgado no dia 20.4.2017 – Código 46093/Comarca de Nobres], impõe-se a aplicar a fração paradigma de 1/6 (um sexto), segundo diretriz jurisprudencial do c. STJ,
in verbis
:

“A quantidade de aumento de pena em decorrência das agravantes genéricas deve se pautar pelo patamar mínimo fixado para as majorantes, que é de 1/6 (um sexto). A reincidência específica não enseja aumento da pena na segunda fase da dosimetria, de forma isolada, em patamar mais elevado. Precedentes.”
(HC no 473.289/SP – Relatora: Min. Laurita Vaz – 11.3.2019)

Por efeito, redefine-se a pena provisória para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição da pena.

Registre-se que a minorante do tráfico privilegiado apresenta-se inaplicável diante do não preenchimento do requisito da primariedade (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), haja vista que o apelante ostenta condenação transitada em julgado por tráfico de drogas (Sistema
Primus
- Código 46093/Comarca de Nobres).

Dessa forma, totaliza-se a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Quanto ao regime inicial, a pena corporal imposta [superior a quatro anos] e a reincidência específica justificam a manutenção do fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘b’ e §3o).

Aplicável premissa do c. STJ:
“Tratando-se de réu reincidente, condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, impõe-se a manutenção do regime fechado, a teor do art. 33, § 2o, b, e § 3o, do CP).”
(AgRg no AREsp no 1637754/SP – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 25.5.2020)

No que concerne à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, apresenta-se incabível quando não preenchido o requisito previsto no art. 44, I do CP – pena inferior a quatro anos – (TJMT, Ap no 121724/2016 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 20.10.2016).

Enfim, quanto ao prequestionamento, consigna-se que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020